Tribunal: TJBA
Processo: 8068610-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068610-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: GENILDA DOURADO COSTA Advogado(s): SR01 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE CONSTITUCIONAL. TAXA APLICADA COMPATÍVEL COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. A SIMPLES ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO NÃO INDICA ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 596 DO STF. AS LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS À PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DA USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA REPETITIVO Nº 972 STJ. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Trata-se de discussão acerca da legalidade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado. 2. De acordo com a orientação da Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal, as limitações impostas à cobrança de juros remuneratórios pela Lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, pelo que se revela inaplicável a limitação à taxa de 12% a.a., entendimento alinhado com a Súmula Vinculante nº. 7 a qual definiu que a aplicação da limitação de juros dependeria de Lei Complementar, que de fato não ocorreu. 3. Restou demonstrado que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, é compatível com a taxa média de mercado para a época da contratação, sendo apenas levemente superior, conforme informação do sítio eletrônico do banco de dados do BACEN, não sendo, portanto, abusiva. 4. Quanto ao seguro prestamista é entendimento pacificado no Tema Repetitivo nº 972 do STJ que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo, assim, é indevida a sua cobrança no caso dos autos. 5. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8068610-02.2019.8.05.0001, da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e Apelado, GENILDA DOURADO COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA, reformando a sentença fustigada na forma do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA